Tribunal: STF
Processo: RE 1491461
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – PERSE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CARÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021. RESTAURANTE E SIMILARES. ATIVIDADES DE COMÉRCIO DE ALIMENTOS. NÃO PREVISTAS NO ART. 2º DA LEI 14.148/2021. INSCRIÇÃO. PARTE AUTORA NÃO CADASTRADA COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS POR OCASIÃO DO ADVENTO DA ALUDIDA NORMA. 1. Apelação a desafiar sentença que, em mandado de segurança, denegou a segurança pleiteada. 2. A questão devolvida neste recurso refere-se ao direito de a parte apelante aderir ao Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE, instituído pela Lei 14.230/2021. O referido programa previu benefício fiscal para as pessoas jurídicas ligadas ao setor de eventos, a fim de compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da COVID-19, sem a necessidade de possuir cadastro regular no CADASTUR à época da publicação da referida lei. 3. O art. 21 da Lei 11.771/2008 define como prestadores de serviços turísticos, para auferir os seus benefícios, as sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo. 4. O cadastro junto ao Ministério do Turismo é obrigatório para os prestadores de serviços turísticos, elencados no caput do artigo 21 da Lei 11.771/2008, e facultativo para restaurantes, cafeterias e bares, caso da empresa apelante. 5. O art. 22 da Lei 11.771/2008 determina que os prestadores de serviços turísticos estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo, na forma e nas condições fixadas nesta lei e na sua regulamentação. 6. O Ministério da Economia, através da Portaria ME Nº 7.163, de 21 de junho de 2021, com o objetivo de especificar as atividades a serem beneficiadas, estabeleceu como condição para o enquadramento das pessoas jurídicas como prestadoras de serviços turísticos a inscrição regular no Cadastur, na data de publicação da Lei nº 14.148/2021. 7. O art. 1º, § 2º, da aludida Portaria define que as atividades previstas em seu Anexo II poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei nº 14.148, de 2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008. 8. O cadastro no Ministério do Turismo é facultativo para o seguimento de bares, restaurantes, cafeterias e similares, eis que são atividades que não necessariamente estão relacionadas ao setor de turismo. 9. No caso da apelante (a cláusula terceira do contrato social tem como objeto restaurantes e similares), suas atividades não a enquadram na previsão do art. 2º da Lei 14.148/2021, por serem, em verdade, atividades de comércio de alimentos. 10. Ainda que prevista no Anexo II da Portaria ME Nº 7.163: CNAE-Subclasses versão 2.3: 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES, o benefício fiscal reclama que a empresa esteja regularmente qualificada como prestadora de serviços turístico, fato que obriga a inscrição regular no Ministério do Turismo, nos termos da Lei nº 11.771/2008. 11. Mesmo não obrigatório, o cadastramento no Ministério do Turismo é requisito para que a pessoa jurídica que exerce tal atividade possa ser qualificada como prestadora de serviços turísticos, nos termos da Lei nº 11.771/2008, habilitando-a a ser incluída no programa, a teor do art. 2º, § 1º, IV, da Lei nº 12. Ausência de direito líquido e certo ao usufruto do benefício fiscal do PERSE previsto no artigo 4º da Lei n. 14.148/2021, tendo em vista que a empresa não possuía cadastro no Ministério do Turismo ao tempo do advento da referida norma. O fato de ser atualmente cadastrada não lhe aproveita, eis que não logrou demonstrar o exercício regular de atividade própria do setor turístico naquele momento. 13. Apelação desprovida” (fls. 5-6, e-doc. 103).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 126).  



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, o inc. II do art. 5º, o inc. I do art. 150, o caput do art. 37, o inc. IV do art. 1º e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República.  



    Suscita que “o inciso IX do art. 93 da Constituição é categórico ao afirmar que deverão ser ‘fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade’. O Egrégio Tribunal local, porém, não fundamentou a decisão atacada em relação à aplicação dos princípios da isonomia, livre iniciativa e livre concorrência” (fl. 9, e-doc. 139).  



    Afirma que “a Portaria ME nº 7.163/2021 (e posteriormente a Portaria ME nº 11.266/2022), ao criar o requisito de inscrição no CADASTUR na data de republicação da lei nº 14.148/2021 para fins de fruição do PERSE por todos aqueles que desempenhem as atividades listadas no seu Anexo II – que é o caso da atividade do Recorrente – extrapolou os limites legais, inovando o ordenamento jurídico e criando requisitos não previstos em lei, o que não se pode admitir. (...) o Recorrente é prestador de serviços turísticos nos termos do art. 21, da Lei nº 11.771/2008 e, assim, integra o setor de eventos segundo art. 2º, §1º, IV, da Lei nº 14.148/2021, estando apto segundo a própria lei do PERSE a usufruir dos benefícios do programa, dentre os quais o de redução a zero de alíquotas de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS por sessenta meses” (fls. 14-15, e-doc. 139).



    Sustenta que “a limitação imposta pela Portaria ME nº 7.163, de 21 de junho de 2021 (e, posteriormente, pela Portaria 11.266, de 2022), além de violar a legalidade, viola severamente os princípios da isonomia, da livre iniciativa e da livre concorrência, pois institui tratamento desigual a contribuintes que se encontram na mesma situação eleita pela Lei nº 14.148, de 2021 para fins de serem socorridas pelo PERSE, isto é, de terem sofrido os impactos decorrentes da Pandemia de COVID-19, assim como elege critério inválido de discriminação, qual seja, existência de cadastro vigente em determinada data” (fl. 20, e-doc. 139).  



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para o fim de reconhecer (i) a violação ao disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição, anulando o acórdão recorrido e determinando-se que outra decisão seja proferida, devidamente fundamentada, com expressa manifestação sobre a aplicação dos princípios da isonomia (art. 150, I), livre iniciativa (art. 1º, IV) e da livre concorrência (art. 170, IV), ou, (ii) tomando como pressuposto o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, a reforma da decisão atacada, por violação princípios da legalidade (art. 5º, II, art. 150, I, c/c 37, da CF), isonomia (art. 150, I), livre iniciativa (art. 1º, IV) e da livre concorrência (art. 170, IV), julgando-se totalmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito do Recorrente de aplicar alíquota zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo prazo de sessenta meses, a contar de 18/03/2022, nos termos do art. 4º da Lei nº 14.148, de 2021, afastando-se a exigência ilegal de inscrição regular no CADASTUR na data da republicação da Lei nº 14.148, de 2021, com o consequente reconhecimento do direito à compensação e/ou restituição em espécie dos pagamentos efetuados a título destes tributos a partir de 18/03/2022; ou subsidiariamente, para reconhecer o direito do Recorrente ao benefício de alíquota zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS previsto no art. 4º da Lei nº 14.148, de 2021, a partir da data de sua inscrição no CADASTUR, bem como o direito à compensação ou restituição administrativa dos valores recolhidos após o efetivo cadastro” (fls. 27-28, e-doc. 139).



    3. O recurso especial interposto (e-doc. 137) teve provimento negado na parte conhecida (e-docs. 167, 189 e 196).  



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem dirimiu essa controvérsia nos seguintes termos:



    “No caso da apelante, cuja cláusula terceira do contrato social (id. 4058100.27597282) tem como objeto: ‘Lanchonete, casas de chá de sucos e similares, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comercio varejista de produtos alimentícios especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente e Restaurante e similares’ tais atividades não a enquadram na previsão do art. 2º da Lei 14.148/2021, por ser, em verdade, atividades de comércio de alimentos. 



    Ainda que prevista no Anexo II da Portaria ME Nº 7.163: CNAE-Subclasses versão 2.3: 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES, o benefício fiscal reclama que esteja regularmente qualificada como prestadora de serviços turístico, fato que obriga a inscrição regular no referido órgão nos termos da Lei nº 11.771/2008. 



    Mesmo não obrigatório o cadastramento no Ministério do Turismo é requisito para que a pessoa jurídica que exerce tal atividade possa ser qualificada como prestadora de serviços turísticos, nos termos da Lei nº 11.771/2008, para habilitá-la a ser incluída no programa, a teor do art. 2º, § 1º, IV da Lei nº 14.148, de 2021. (...)



    Saliente-se, por fim, que, ao fixar marco temporal para o enquadramento das pessoas jurídicas como beneficiárias do programa (data de entrada em vigor da Lei nº 14.148/2021), a portaria em questão visava evitar que empresas não pertencentes ao setor do turismo fossem incluídas indevidamente nele com a alteração artificial de seus contratos sociais, o que desvirtuaria o sentido da norma instituidora do PERSE, que tem por objetivo beneficiar somente as empresas direta ou indiretamente ligadas ao setor de eventos, incluindo o setor turístico. Assim, ao contrário do que defende a Impetrante, a referida portaria não viola qualquer princípio seja da Constituição Federal, seja do Código Tributário Nacional, não havendo de se cogitar, assim, no direito da Impetrante aos benefícios de que trata a Lei nº 14.148/2021” (fls. 3-5, e-doc. 103).



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.496, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.343.016-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2021).



    7. No recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a alegar contrariedade ao inc. II do art. 5º, ao inc. I do art. 150, ao caput do art. 37, ao inc. IV do art. 1º e ao inc. IV do art. 170 da Constituição da República. Mencionou que teriam sido ofendidos os princípios da legalidade, isonomia, livre iniciativa e livre concorrência (fl. 10, e-doc. 12). Não impugnou, de forma clara e específica, o fundamento referente ao não enquadramento de seu objeto societário à hipótese normativa disposta no art. 2º da Lei n. 14.148/2021. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 
N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.380.303-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULA 283 DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, 
§ 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) do STF. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.332.475-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento autônomo e suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF). 
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.292.351-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2021).



    8. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de cláusulas contratuais (fl. 3, e-doc. 103) e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 14.148/2021 e Lei n. 11.771/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 5º, II, 21, XII, ‘B’, 22, IV, 37, XXI, 93, IX, 97 E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MAIOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. RODOVIA. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 8.987/1995 E NO CONTRATO DE CONCESSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 454/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Inocorrente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório ou obscuro o decisum. 3. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal. Isso porque, consoante consignado no acórdão impugnado, decida a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.987/1995 e Decreto nº 84.398/1980) e no contrato de concessão. Nesse contexto, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta a preceito da Constituição da República. 4. Ausência de contradição, omissão e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 889.095-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Civil. Contrato de permissão de uso entre concessionária e empresa de telefonia. Uso compartilhado de faixa de domínio adjacente às rodovias. Modificação dos valores devidos em razão da relação contratual. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre as litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 798.102-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato de concessão para prestação de serviço público. Verificação de desiquilíbrio econômico-financeiro. Ausência de questão constitucional. Tema 660/STF e incidência das súmulas 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas contratuais, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.438.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2024).



    9. A alegação de inobservância do princípio constitucional da legalidade não pode prosperar, pois imprescindível, na espécie vertente, a análise prévia de legislação infraconstitucional, em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA DE PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO EM UNIDADE HOSPITALAR. COBRANÇA. ABUSIVIDADE DECLARADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional de regência e analisando o teor das provas carreadas aos autos, reconheceu a ilegalidade da cobrança realizada pela simples permanência do acompanhante nas dependências do hospital. Nota-se, entretanto, que foi ressalvada a possibilidade de cobrança dos serviços efetivamente prestados. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal não admite a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa dependa da análise de normas infraconstitucionais (enunciado nº 636 da Súmula do STF). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.378.636-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Proteção às pessoas com deficiência visual. Emissão de fatura detalhada de conta de telefonia em braile. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Violação do princípio da legalidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Violação dos princípios da isonomia, da ordem econômica, da livre inciativa e da livre concorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação do princípio constitucional da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 4. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.295.632-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.6.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora